Tribunal: TCU
Processo: 044.350/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações expedidas em acórdãos proferidos no bojo de representação acerca de irregularidades na condução de projetos de assentamento de reforma agrária. Análise de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do segundo monitoramento para verificar o cumprimento das determinações constantes dos Acórdãos 2.174/2014, 1.370/2018 e 2.821/2021, todos do Plenário, da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná (SR09/Incra/PR) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento as determinações prolatadas pelos itens 9.8.1, 9.8.2, 9.8.4 e 9.8.5 do Acórdão 2174/2014-TCU-Plenário , pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1370/2018-TCU-Plenário , e pelo item 9.2 do Acórdão 2821/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná (SR09/Incra-PR) , com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 9o, inciso II, de que a demora injustificada na tomada de providências para cumprimento das determinações constantes dos Acórdãos 2.174/2014, 1.370/2018 e 2.821/2021, todos do Plenário, pode implicar riscos de prescrição do direito de cobrança dos débitos constituídos ou a constituir, bem como de ocorrerem situações que venham a trazer ainda maior complexidade à almejada regularização fundiária objeto das determinações, o que poderá resultar na responsabilização pela eventual prescrição de débitos, se caracterizada negligência ou omissão, bem como poderá configurar o reiterado descumprimento das decisões, e, assim, entre outras medidas legalmente cabíveis, acarretar a aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.3. ordenar à AudAgroambiental o prosseguimento do monitoramento nestes mesmos autos.